Tribunal: STF
Processo: ARE 1603742
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral não demonstrada. Alegada violação aos Arts.  5º, XI, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX da Constituição Federal. Busca domiciliar. Mandado de busca e apreensão. Fundamentação idônea. Tráfico de drogas. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. Legalidade da Busca. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento. 

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcos Francisco de Lima, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (Doc. 203):

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DOSIMETRIA DA PENA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – RESTITUIÇÃO DE BENS – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME 
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição. A Defesa pleiteia a nulidade das provas derivadas da busca domiciliar, absolvição por ausência de provas, readequação da dosimetria da pena, modificação do regime inicial e restituição de bens apreendidos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) validade das medidas cautelares de busca e apreensão; (ii) suficiência probatória para condenação; (iii) adequação da dosimetria da pena; (iv) definição do regime inicial de cumprimento; e (v) possibilidade de restituição dos bens apreendidos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. A busca domiciliar foi precedida de diligências que confirmaram denúncias anônimas, autorizada judicialmente e amparada por elementos concretos, não havendo nulidade. 
2. A autoria e materialidade dos crimes foram demonstradas por provas documentais, periciais e testemunhais, inclusive confissão parcial do réu. 
3. A dosimetria da pena foi parcialmente revista, com afastamento da circunstância agravante de promessa de recompensa e da valoração negativa das circunstâncias do crime de posse de munição, por configurar bis in idem. 
4. Mantido o regime fechado para o crime de tráfico e semiaberto para o crime de posse de munição, diante da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
5. Indeferido o pedido de restituição dos bens, por estarem vinculados à prática criminosa ou não comprovada a propriedade por terceiros de boa-fé. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação Criminal nº  0721229-29.2025.8.07.0001, 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Relatora: Desembargadora Leila Arlanch, j.09.10.2025)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, XI, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX da Constituição da República.
Alega-se, em síntese, a nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, diante da ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso na residência do agravante. Aduz que “o Acórdão, ao validar a busca, fundou-se em depoimentos policiais sobre diligências não registradas, como àquelas do “ouvi dizer”, sendo assim, a investigação, que vinculou o Recorrente ao alvo original “Galego" (suposto traficante da região), carecendo, portanto de justa causa”.
Assevera que “o Acórdão, ao validar a busca, fundou-se em depoimentos policiais sobre diligências não registradas, como àquelas do “ouvi dizer”, sendo assim, a investigação, que vinculou o Recorrente ao alvo original “Galego" (suposto traficante da região), carecendo, portanto de justa causa”.
Aponta, ainda, a necessidade do redimensionamento da pena. Requer o provimento do recurso extraordinário, a fim de que seja declarada a nulidade de todas as provas produzidas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena. 
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. A parte recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO.RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ademais, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Por outro lado, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido licitude da entrada em domicílio e da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 
No caso, a entrada na residência pelos agentes policiais se deu mediante autorização judicial devidamente fundamentada, com amparo em diligências preliminares.
O juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar aos seguintes fundamentos (Doc. 143):

“(...)
Não obstante, da análise ao processo, verifico que as diligências foram autorizadas por decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em denúncias anônimas precisas e diligências preliminares, em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 240, §1º, do Código de Processo Penal. 
Dessa forma, com a devida vênia, entendo que a decisão indicou, de forma clara, específica e fundamentada, os elementos concretos colhidos na fase investigativa que apontavam para a potencial prática de crimes e para a vinculação do acusado aos locais objeto da medida, demonstrando a existência de fundadas razões (justa causa) para a sua adoção. Não há como se cogitar de ilegalidade ou insuficiência de fundamentação. 
Nesse contexto, cumpre salientar que a busca e apreensão é medida cautelar de natureza probatória, cuja finalidade é permitir a localização e apreensão de instrumentos, produtos e objetos relacionados à infração penal, bem como documentos e outros elementos que possam servir de prova. Seu deferimento pressupõe, como no caso em exame, a presença de indícios concretos de autoria e materialidade, aliados à demonstração de que a medida é necessária e proporcional para a persecução penal. 
Assim, especialmente no que diz respeito ao delito de tráfico de drogas, há de se destacar sua natureza clandestina, furtiva, dissimulada e a complexidade de sua apuração, circunstâncias que exigem investigação aprofundada e, muitas vezes, a adoção de medidas invasivas para se obter prova segura da prática criminosa. 
Nesse contexto, inclusive, não custa lembrar que nenhum direito, nem mesmo garantia fundamental que seja, pode ser utilizado como escudo para a prática de delitos, de sorte que para evitar essa realidade a própria Constituição Federal cuidou de excepcionar a garantia da inviolabilidade domiciliar. 
Nessa toada, especificamente sobre o endereço da QR 405, cumpre ressaltar que os policiais relataram que a investigação em relação ao acusado foi extensa e duradoura, contou com investigações, monitoramento e apreensão de usuários, bem como que. durante o período de investigação, observaram que o acusado se esquivava, mudando de endereço constantemente. 
Ademais, os policiais afirmaram que após a expedição dos mandados, o acusado Marcos alterou sua rotina, passando a se abrigar em um endereço localizado na QR 225 (área de invasão), embora continuasse a frequentar os endereços da QR 405 e 605. De mais a mais, os policiais declararam que o denunciado era monitorado constantemente, inclusive, por meio da localização geográfica das ERB’s, em outra circunstância objetiva e concreta que o vincula, ainda que de forma aproximada, aos endereços onde as buscas foram judicialmente autorizadas. 
Assim, no caso em apreço, a decisão que autorizou a medida evidenciou que os locais a serem diligenciados guardavam relação direta com a atividade ilícita investigada, e que a diligência, tal como foi deferida, era imprescindível para apreensão de drogas, instrumentos e objetos relacionados à prática criminosa, não havendo outra forma menos invasiva de se atingir tal finalidade. 
Desse modo, não há como se cogitar de ausência de justa causa, fundamentação genérica ou em nulidade, sendo plenamente válidas as provas obtidas e delas derivadas. 
Em remate, com base nesses elementos e nas razões já apontadas na decisão expedida nos autos nº 0702770-76.2025.8.07.0001, INDEFIRO o pedido e reafirmo a validade tanto da decisão, quanto das provas derivadas da medida judicialmente autorizada.
(...)”

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim consignou (Doc. 203):

“(...)
Pugna a Defesa pela nulidade das medidas cautelares de busca e apreensão realizadas, especialmente no imóvel localizado na QR 405, por ausência de justa causa e fundamentação concreta que vincule o réu aos fatos investigados, com a consequente nulidade de todas as provas que delas derivaram, incluindo a prisão em flagrante, apreensão de munições, veículos e valores, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
Não assiste razão à Defesa. 
Consoante entendimento do e. STF, debatido no Tema 208, “ A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616). 
Assim, para que se permita a entrada dos policiais no domicílio do réu sem autorização ou mandado judicial, deve haver fundadas razões da situação de flagrante naquele local. 
No mesmo sentido, é o entendimento do c. STJ. Confira-se:
(...)
Assim, a denúncia anônima, quando corroborada por diligências que confirmem sua veracidade, pode legitimar a instauração de inquérito policial. 
Sobre o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, é cediço que este constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 
Expostas as premissas jurídicas, denota-se a higidez dos mandados de busca e apreensão autorizados. 
Isso porque houve elementos concretos colhidos na fase investigativa, como denúncias anônimas precisas, diligências preliminares e monitoramento policial, que apontavam para a prática de crimes e a vinculação do acusado aos locais diligenciados. 
Constata-se, assim, que o contexto investigativo, composto por investigações extensas, como monitoramento de usuários, quebra de sigilo telefônico, e relatórios financeiros que indicavam movimentações suspeitas e vínculos com facções criminosas, franqueou a justa causa para a entrada dos policiais na residência. 
Ademais, nos depoimentos prestados pelos policiais que conduziram o flagrante delito ou que compuseram a equipe designada para cumprir os mandados de busca e apreensão, há relatos de que o acusado mudava constantemente de endereço para se esquivar da investigação, mas frequentava regularmente os imóveis da QR 405, QR 605 e QR 225. Referida vinculação do acusado aos imóveis foi confirmada por documentos encontrados, como conta de energia elétrica em nome do réu, além de monitoramento por ERBs (Estações Rádio Base), que indicavam sua presença nos locais.
Outrossim, tem-se que a busca resultou na apreensão de substâncias entorpecentes, munições, instrumentos de traficância, valores em espécie, e veículos utilizados pelo réu, reforçando a efetividade e necessidade da medida cautelar. 
Verifica-se, portanto, a existência de fundadas razões da situação de flagrante naquele local. 
Rejeito, pois, a preliminar arguida de nulidade da busca domiciliar. 
Não havendo outras nulidades ou prejudiciais, passa-se ao exame do mérito da pretensão recursal.”

Vê-se, portanto, que a entrada dos policiais na residência não se deu de forma arbitrária ou pautada em juízos subjetivos, ao contrário, decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão devidamente fundamentado, amparado nas diligências realizadas durante a fase investigativa. 
Conforme ressaltado pelo Tribunal, “houve elementos concretos colhidos na fase investigativa, como denúncias anônimas precisas, diligências preliminares e monitoramento policial, que apontavam para a prática de crimes e a vinculação do acusado aos locais diligenciados.”. 
Ademais, a instância ordinária consignou que “os relatos dos agentes públicos foram firmes, convergentes e isentos de contradições relevantes, além de guardarem compatibilidade com as informações registradas nos relatórios policiais que instruem o inquérito policial. Assim, vejo que não há qualquer elemento capaz de indicar má-fé ou intenção deliberada de imputar falsamente crime ao acusado, motivo pelo qual seus depoimentos merecem integral credibilidade, consoante entendimento consolidado nos tribunais”.
Nesse sentido, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Nesse contexto, reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).
Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. 
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  
Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:

“PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 
(RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 13-03-2025 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.  Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”
(ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025 - grifei)
 
 “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” 
(HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023 - grifei)

Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA PARA BUSCA E APREENSÃO. DADOS OBTIDOS DO CELULAR APREENDIDO. MANDADO JUDICIAL EXPEDIDO. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento nos Temas 280 e 339/RG, além da Súmula 279/STF. No caso concreto, policiais federais, munidos de mandado de busca e apreensão, localizaram drogas ilícitas em uma aeronave que se encontrava dentro de um galpão e logo após a abordagem dos recorrentes em fundada suspeita. A defesa alegou ausência de justa causa para a diligência e nulidade da coleta de dados de aparelho celulares então apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a diligência policial que resultou na prisão em flagrante dos recorrentes atendeu